Tribunal: TJDFT
Processo: 0718671-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ARQUIVOS DE MÍDIA. PALAVRA DA VÍTIMA. REAL TEMOR. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 01 (um) salário mínimo vigente à data da sentença, a título de reparação mínima à vítima, pelo crime capitulado no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06. Sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Concedida a suspensão da pena pelo prazo de dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia à apreciação dos seguintes aspectos: i) se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu; ii) se há a possibilidade de afastamento ou redução dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu cometeu o crime do art. 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, inviável a reforma da sentença condenatória. 3.1. Comprovada a presença de dolo do agente delitivo em intimidar a vítima por meio de ameaças, bem como que essas lhe causaram real temor, verificada está a prática do crime.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 5.1. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor arbitrado a título de reparação mínima à vítima.